Tribunal: CARF
Processo: 10580.722874/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE. RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DO CONTRIBUINTE.
Independente do fato de o contribuinte ter recebido documento errôneo fornecido pela Fonte Pagadora, é incumbência do contribuinte o correto preenchimento da Declaração Anual de Ajuste.
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV SOBRE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS. ACORDO JUDICIAL PARA RECEBIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO.
As diferenças de remuneração ou proventos recebidos em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração e proventos, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722874/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
FIRMINO SANTANA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE. RESPONSABILIDADE PELO
PREENCHIMENTO DO CONTRIBUINTE.
Independente do fato de o contribuinte ter recebido documento errôneo
fornecido pela Fonte Pagadora, é incumbência do contribuinte o correto
preenchimento da Declaração Anual de Ajuste.
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM
URV SOBRE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS. ACORDO JUDICIAL
PARA
RECEBIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DOS
VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE
ISENÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722874/2011-52
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

As diferenças de remuneração ou proventos recebidos em decorrência de
equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração e
proventos, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à
tributação.Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 54/55), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 47/49), proferida em sessão de 07/07/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-57.854, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 2/5), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa, nos
moldes da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do litígio e Da Impugnação
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 47/49), pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 20 a 24 lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
de R$ 12.201,67.

O lançamento resultou de omissão de rendimentos recebidos do Instituto de
Previdência de Salvador, CNPJ 13.534.466/0001-19, no valor de R$ 75.674,42. Consta
em DIRF enviada à Receita pela fonte pagadora rendimentos pagos no importe de
R$ 135.613,04 e o contribuinte apenas ofereceu à tributação o valor de R$ 59.938,62.

Cientificado do lançamento em 22/2/2011 (fl. 27), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 5 em 21/3/2011 (fl. 2).

Alega que utilizou informações constantes em seus contracheques para elaborar
sua declaração de ajuste, tendo em vista a ausência do Comprovante de Rendimentos,
que não foi fornecido pela fonte pagadora. Salienta que uma parte dos valores recebidos
no ano de 2008 referiu-se a uma indenização por dano moral recebida.

Diz que o Instituto de Previdência de Salvador, embora sem retificar os
comprovantes de rendimentos para incluir a indenização, orientou aos beneficiários que
retificassem a Declaração de Ajuste, informando o valor da indenização no tópico de
rendimentos isentos.

Argumenta que o valor da indenização recebida não pode sofrer a incidência de
Imposto de Renda e que o fato de a fonte pagadora não cumprir com a entrega do
Informe de Rendimentos, e ainda prestar declaração inexata à Receita, não pode resultar
em punição ao contribuinte.

Aduz ser ilegal a exigência de multa, visto que a lei que a estipula não é a
vigente do fato ocorrido. Informa a juntada de documentos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 47/49), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo é dito que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum
documento que demonstre o recebimento de alegada verba indenizatória (dano moral).
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação por falta de
comprovação do que se alegou, mantendo-se o crédito tributário lançado.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 12/08/2014 (e-fls. 54/55), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância.
Em transcrita literal alega:
II.1 — PRELIMINAR
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

A distinção da renda não foi informada devidamente no informe de rendimentos
e, sim nos contracheques em que constam os valores de indenizações recebidos nos
meses de Julho/2008 no valor de R$ 37.837,22, Agosto/2008 no valor de R$ 18.918,60,
Setembro/2008 no valor de R$ 18.918,60, totalizando R$ 75.674,27, que é proveniente
de indenização de decisão judicial em acordo coletivo, conforme mandado de segurança
n.o 140.97.561978-8, e que este rendimento é isento do imposto de renda porque a sua
natureza é a reposição de perdas salariais de planos econômicos antigos. E os valores do
rendimento provenientes da aposentadoria no ano de 2008, no valor de R$ 59.938,62 foi
informada corretamente na declaração com a renda de R$ 59.938,62 porque este valor é
tributável. Sendo este fato comprovado pela própria fonte pagadora que emitiu um
atestado mediante a solicitação de comprovação da renda do ano de 2008 e comprova
que o valor de R$ 75.674,27 é uma indenização judicial já informada logo acima, de que
gerou a multa por omissão de rendimentos indevidamente. Dessa forma a renda
tributável é R$ 59.938,62 com a renda isenta que é de R$ 75.674,42 somando as duas
tem-se o valor de R$ 135.613,04 de que a fonte pagadora informou sem este
detalhamento para a Receita Federal do Brasil gerando com isto a Multa de Ofício.
II. 2 — MÉRITO

Dessa forma, portanto, os rendimentos informados pela fonte pagadora não
correspondem a realidade e, sim os recibos de contracheques do ano de 2008, já
mencionados, na qual foi feita a declaração do imposto de renda em que constata a
veracidade de rendimentos que são: Rendimentos tributáveis – R$ 59.938,62;
Rendimento Isento – R$ 75.674,42, que é devido a natureza de ser uma indenização
judicial e, que não estar discriminado no informe de rendimentos fornecida pela fonte
pagadora, na qual informa através de solicitação, o atestado de que a renda de
R$ 75.674,42 é proveniente de indenização conforme atestado fornecido pela fonte
pagadora e, que anexamos este documento que comprova o rendimento ser indenização
judicial, na qual é isento de imposto de renda.
O recorrente colaciona novos documentos relacionados com a lide originalmente
instaurada (e-fls. 56/71).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
No CARF o processo foi distribuído para relator neste Colegiado (2.a Turma
Ordinária, 2.a Câmara, 2.a Seção), ocasião em que foi baixado em diligência por força da
Resolução n.o 2202-000.773, datada de 11/05/2017 (e-fls. 81/84).
A diligência propôs a elaboração de “relatório circunstanciado, discriminando a
natureza dos valores recebidos pelo Contribuinte, nos meses de julho/2008 (R$ 37.837,22),
agosto/2008 (R$ 18.918,60) e setembro/2008 (R$ 18.918,60), totalizando R$ 75.674,27”.
Em atendimento a diligência, a Unidade de Origem informou: “Em atendimento
ao solicitado, o contribuinte/representante, apresentou Atestado emitido pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, infirmando sobre a diferença recebida em 2008, bem como a
Decisão Interlocutória emitida em 28/05/2019 pelo Juiz Titular da 5.a Vara da Fazenda Pública
de Salvador, documentos em anexos, conforme solicitado.” (e-fl. 88)
A diligência seguiu com documentos (e-fls. 91/96) relativos a petição, decisão e
andamentos do Processo de Mandado de Segurança n.o 0548777-53.2014.8.05.0001
(140.97.561978-8), além de atestado do Instituto de Previdência do Salvador (PREVIS).
Tendo o Conselheiro original deixado os quadros do CARF, o processo foi,
posteriormente, redistribuído por sorteio público para novo relator.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/07/2014, e-fl. 52, protocolo recursal em 12/08/2014,
e-fl. 54), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 54/55).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 56/71) com o recurso voluntário,
especialmente atestado do Instituto de Previdência do Salvador informando que os R$ 75.674,27
refere-se ao Acordo Judicial, conforme processo de n.o 140.97.561978-8 e contracheques de
aposentados.
Pois bem. O caso dos autos trata de lançamento de ofício que glosou a isenção
declarada e o imposto a restituir declarado. O contribuinte, tempestivamente, apresentou
impugnação e juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de
não ser tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no
entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do
recorrente. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando
o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o
caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando a lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a omissão de rendimentos (e-fls. 21/22) no valor de R$ 75.674,42 (e-fl. 21).
Originalmente, em impugnação, o recorrente alega que o valor é isento e, por isso,
não foi declarado, considerando que se trata de valores indenizatórios por dano moral (e-fl. 3),
ademais sustenta que a fonte pagadora não forneceu e não vem fornecendo adequadamente o
comprovante de rendimento para fins de declaração de imposto de renda, de modo que esteve
obrigado a declarar de acordo com alguns contracheques que possuía. Aduz que houve erro da
fonte pagadora nas informações prestadas para a Receita Federal do Brasil, uma vez que a fonte
pagadora cometeu erro de fato não distinguindo o fato real do rendimento e sua natureza.
A DRJ negou o pedido de cancelamento do lançamento, sob o argumento de que o
contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que demonstre o recebimento da alegada
verba indenizatória (dano moral).
No recurso voluntário o recorrente é mais detalhista e, de certa maneira, modifica
o contexto de defesa ao afirma que recebeu indenizações nos meses de Julho/2008, no valor de
R$ 37.837,22, Agosto/2008, no valor de R$ 18.918,60 e Setembro/2008, no valor de R$
18.918,60, totalizando R$ 75.674,27, que é proveniente de indenização de decisão judicial
(“indenização judicial”) em acordo coletivo, conforme mandado de segurança n.o
140.97.561978-8. Não se fala de dano moral. Assevera que este rendimento é isento do imposto
de renda porque a sua natureza é a reposição de perdas salariais de planos econômicos antigos.
Com a diligência foram colacionados documentos (e-fls. 91/96) dos quais se
extrai que o recorrente, realmente, recebeu R$ 75.674,42, a partir de Acordo Judicial firmado no
Processo de Mandado de Segurança n.o 0548777-53.2014.8.05.0001 (140.97.561978-8) entre ele,
outros interessados e o Instituto de Previdência do Salvador, sendo a natureza dos valores
recebidos reposição de perdas salariais de planos econômicos antigos, detalhadamente diferença
de “percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a
remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, ativos e
inativos, e pensionistas”. Consta, inclusive, que o valor seria pago em parcelas.
Consta no termo de acordo homologado que “[o]s impetrantes anuem com os
descontos de 11% de IPS e 3% de Imposto de Renda, que incidirão sobre o montante bruto de
cada parcela. No que tange ao aspecto fiscal inerente a presente conciliação judicial, fica a
cargo do ente pagador o recolhimento das contribuições e tributos porventura incidentes sobre
os valores pagos.”
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

Pois bem. Claramente está consignado que se tratam de “diferenças salarias” e,
ademais, são “diferenças” sujeitas à tributação (natureza salarial ou de proventos de
aposentadoria) e o próprio acordo reconhece isto ao consignar que “[o]s impetrantes anuem com
os descontos de 11% de IPS e 3% de Imposto de Renda, que incidirão sobre o montante bruto de
cada parcela. No que tange ao aspecto fiscal inerente a presente conciliação judicial, fica a
cargo do ente pagador o recolhimento das contribuições e tributos porventura incidentes sobre
os valores pagos.” (e-fl. 95)
De mais a mais, apesar do acordo informar que eventual obrigação tributária
estaria a cargo do ente previdenciário, o recorrente é o contribuinte em razão da renda recebida,
sendo ele obrigado ao recolhimento a partir do momento em que a fonte pagadora não recolhe,
nem retém o tributo devido. Ademais, convenções particulares não são oponíveis contra a
Administração Tributária (CTN, art. 123)4.
Doutro lado, cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido, mas, se não
o fizer, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de
ajuste anual. Logo, constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da
referida declaração de ajuste, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha
submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável auferido e não
comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
Aplica-se a Súmula CARF n.o 12, nestes termos: “Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima
a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Veja-se, além disto, que o recorrente na impugnação (e-fl. 3) informava que se
tratava de dano moral, sendo que apenas no recurso voluntário trouxe a verdade e informou se
cuidar de diferenças salariais.
Sendo diferenças salariais, resta claro que não se cuida de “indenização”, não se
acolhendo os argumentos da defesa. Ora, as diferenças de remuneração ou proventos recebidos
em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração e
proventos, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Por último, importante lembrar que, independente do fato de o contribuinte ter
recebido documento errôneo fornecido pela Fonte Pagadora, se é que o foi, é incumbência do
contribuinte o correto preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, não se esquivando da
obrigação acessória.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

4 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722874/2011-52

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital